Tribunal: TJMT
Processo: 1019600-32.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019600-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIENE FARIAS DOS SANTOS - CPF: 892.903.641-49 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL AFASTADO - RECURSO PROVIDO.

Para condenação em indenização por dano moral faz se necessária à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

O mero aborrecimento da parte autora, não se mostra por si só, apta a caracterizar dano moral passível de indenização, haja vista que não configurado uma ofensa direta ao direito de personalidade do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, contra sentença proferida pelo juízo de 1° Grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de indenização de danos morais ajuizada por
Eliene Farias dos Santos
, para condenar a requerida ao pagamento a título de ressarcimento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescidos de correção monetária e juros.

Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que inexiste ato ilícito, ante a ausência de provas. Pugna ainda pela reforma da sentença, para que seja conhecido e provido o presente apelo para julgar totalmente improcedente o pedido, ou ainda, que seja afastada a restituição em dobro.

Nas contrarrazões apresentadas no Id. 206663248, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a autora ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, objetivando o ressarcimento por danos morais, posto que sustenta que os prepostos da apelante invadiram e subiram no telhado de sua residência, quebraram e romperam toda a fiação elétrica da unidade consumidora, ocasionando falta de energia elétrica que perdurou mais de 24 (vinte e quatro) horas e ainda consumiram com os fios da rede elétrica da residência.

Irresignado, a apelante recorre da decisão, pois alega que em momento algum entrou na residência, visto que, em atendimento a solicitação de troca do medidor de energia elétrica, como

não foram recebidos no local, fizeram a substituição do aparelho danificado, pois ficava do lado de fora do imóvel, não sendo necessária a entrada para realizar o trabalho.

Pois bem, o recurso comporta provimento.

Na hipótese, a indenização por danos morais é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Compulsando o feito, é forçoso concluir que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, pois a apelada em momento algum dos autos trouxe provas suficientes. Embora a testemunha Jucelina de Freitas Silva (Id. 128734571) tenha prestado depoimento do caso, não ficou evidenciado que ela viu os prepostos no telhado da residência, somente esclarece que os viu na frente da casa, momento em que foi informada que iriam fazer a substituição do relógio medidor de energia.

Quanto à afirmativa de que foram retiradas a fiação da residência, todos os funcionários participantes da ação alegaram em termo de declarações que os únicos fios cortados foram uma ligação irregular que abastecia a casa, motivo pelo qual a energia elétrica não foi restaurada com a troca do medidor de energia.

Portanto
,
não restou devidamente comprovado o ato ilícito da ocorrência, quais sejam a invasão e as retiradas dos fios da residência que veio lhe causar falta de energia elétrica, ônus do qual a apelada não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for hipossuficiente, ou seja,
verossímil sua alegação
, o que não se aplica no caso dos autos, visto que a autora não trouxe provas suficientes para demonstrar o dano sofrido.

O código de Defesa do Consumidor ressalta que, embora a responsabilidade objetiva seja do fornecedor, cabe ao consumidor demonstrar o dano e o nexo de causalidade.

Desse modo, ausente demonstração da invasão sofrida, descabe acolher pedido de reparação de danos morais.

Com efeito, a simples alegação não tem força configurar dano moral.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

(N.U 1002405-84.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso de apelação para que a sentença seja reformada, afim de que a condenação por danos morais sejam afastadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024